Tribunal: CARF
Processo: 10830.725412/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725412/2016-11
ACÓRDÃO
2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS CAVALHEIRO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo ampliação do objeto do lançamento, modificação da base de
cálculo ou alteração do enquadramento legal, rejeita-se a preliminar.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, a dedução de pensão
alimentícia exige a existência de decisão judicial ou acordo homologado e a
comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Demonstrada a obrigação alimentar por decisão judicial, a dedução
somente é admitida na extensão dos valores comprovadamente pagos no
período.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas, prevista no art. 8o, II, “a”, da Lei no
9.250/1995, depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e do
correspondente desembolso no ano-calendário. Recibos, por si sós, não
constituem prova suficiente quando questionados pela fiscalização,
incumbindo ao contribuinte demonstrar, por meio idôneo, o efetivo
pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725412/2016-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar-lhe provimento parcial,
unicamente para admitir a dedução de pensão alimentícia de R$ 16.272,00.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento do ano-calendário de
2013 (fls. 06 a 12), com ciência em 12/07/2016 (fl. 56), relativa à dedução indevida de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 16.272,00, por falta de apresentação dos comprovantes de
pagamento e da sentença judicial; e à dedução indevida de despesas médicas no total de R$
1.500,00, por ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 04 e
19 a 26), alegando, em síntese, que discorda da fiscalização, pois teria apresentado os
comprovantes solicitados e demonstrado o efetivo pagamento; relaciona a documentação juntada
aos autos, como o processo de separação judicial e certidão de casamento, entre outros
documentos; e invoca a legislação tributária que entende assegurar-lhe o direito às respectivas
deduções, requerendo, ao final, o cancelamento da Notificação.
O Acórdão no 12-98.894 – 18a Turma da DRJ/RJO (fls. 132 a 137), em Sessão de
08/06/2018, julgou a impugnação parcialmente procedente.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial (R$ 16.272,00), a decisão
destacou que a Lei no 9.250/95, art. 8o, II, “f”, autoriza a dedução apenas das importâncias
efetivamente pagas em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública.
No caso, a pensão fora fixada em um salário-mínimo para cada filho, com determinação expressa
de depósito em conta bancária específica. A DRJ entendeu que somente podem ser considerados
os pagamentos comprovadamente realizados na conta indicada, com identificação de data e valor.
Após análise dos comprovantes, foram reconhecidos depósitos que totalizaram R$
8.053,88, mantendo-se a glosa parcial no montante de R$ 8.218,12.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725412/2016-11
3
Em relação às despesas médicas (R$ 1.500,00), o voto consignou que a legislação
exige comprovação da efetiva prestação dos serviços e do correspondente pagamento,
incumbindo ao contribuinte o ônus da prova quando instado pela fiscalização. Ressaltou-se que a
simples apresentação de recibos não é suficiente, sendo necessária documentação idônea que
demonstre o efetivo desembolso no ano-calendário pertinente. Como o impugnante não
apresentou elementos adicionais aptos a comprovar o pagamento das despesas médicas glosadas,
foi mantida integralmente a glosa.
Diante disso, o lançamento foi parcialmente reformado, resultando em imposto
suplementar de R$ 1.986,78, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2018 (fl. 141), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2018 (fl. 145).
Preliminarmente, sustenta nulidade do acórdão por erro material, alegando que a
Notificação de Lançamento teria glosado R$ 14.928,00 a título de pensão alimentícia, ao passo que
o Acórdão no 12-98.894 mencionaria dedução indevida de R$ 16.272,00. Afirma, ainda, que a
decisão apreciou glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.500,00, enquanto a notificação
original trataria de R$ 300,00, defendendo que houve julgamento sobre valores diversos dos
efetivamente autuados, o que ensejaria a anulação da decisão.
No mérito, sustenta que as deduções efetuadas são legítimas e devidamente
comprovadas. Apresenta certidão de casamento com averbações de separação judicial
(09/08/2005, proc. no 5480/05) e de divórcio (sentença de 04/05/2011, proc. no 781/11),
alegando que tais atos confirmam a obrigação alimentar fixada judicialmente. Aduz que, na
separação, foi estipulada pensão correspondente a um salário-mínimo para cada filho, mediante
depósito em conta bancária indicada da ex-cônjuge, condição mantida no divórcio.
Afirma anexar todos os comprovantes de pagamento da pensão relativos ao ano-
calendário de 2013.
Quanto à despesa médica de R$ 1.500,00, sustenta que o recibo apresentado é
idôneo, sem rasuras, com identificação do profissional e do beneficiário, argumentando que
caberia à fiscalização demonstrar eventual fato impeditivo da dedução.
Requer, ao final, o cancelamento integral do crédito tributário, por entender que as
deduções estão devidamente amparadas por decisão judicial e pela legislação aplicável.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
1. Admissibilidade.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725412/2016-11
4
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/07/2018, após ciência da decisão de
primeira instância em 21/06/2018, sendo, portanto, tempestivo e atendendo aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
2. Preliminar – Alegação de nulidade por erro material.
Sustenta o recorrente que a decisão de primeira instância deve ser anulada, sob o
argumento de que a Notificação de Lançamento teria glosado valor diverso daquele apreciado no
Acórdão recorrido, tanto em relação à pensão alimentícia quanto às despesas médicas.
(fl. 146) Portanto, trata-se de decisão proferida sobre valores diferentes e assim a
decisão deve ser ANULADA em função do erro.
A preliminar não procede.
Conforme consta expressamente da Notificação de Lançamento no
2014/764644334190783, ano-calendário 2013 (fls. 06 a 12), houve glosa de R$ 16.272,00 a título
de pensão alimentícia judicial (p. 11) e de R$ 1.500,00 a título de despesas médicas (p. 12). São
esses os valores que compõem o crédito tributário lançado.
A decisão da DRJ limitou-se a apreciar exatamente essas glosas, sem ampliação do
objeto do lançamento, sem modificação da materialidade e sem alteração da base de cálculo.
Eventual equívoco na leitura dos valores pelo recorrente não configura vício do
lançamento ou da decisão recorrida, inexistindo qualquer inovação, substituição de fundamento
legal ou majoração do crédito.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3. Dedução de pensão alimentícia – R$ 16.272,00.
Nos termos do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado. A dedução exige dois requisitos
cumulativos: a) existência de título jurídico válido que institua a obrigação alimentar; e
b) comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário correspondente.
Na fase fiscal, conforme descrição dos fatos (p. 11), a autoridade consignou que não
foram apresentados decisão judicial ou acordo homologado, tampouco comprovantes de
pagamento, mantendo-se a glosa.
Em sede recursal, o contribuinte juntou certidão de casamento com averbações de
separação judicial (2005) e divórcio (2011), bem como cópias dos respectivos processos, nas quais
consta a fixação de pensão equivalente a um salário-mínimo por filho, mediante depósito em
conta da ex-cônjuge.
Esses documentos suprem o primeiro requisito (existência de decisão judicial
fixando a obrigação). Resta analisar o segundo requisito: a comprovação do efetivo pagamento no
ano-calendário de 2013.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725412/2016-11
5
Consta a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
(fl. 11) Pensão Alimentícia: valor desconsiderado. Motivo: a dedução não foi
comprovada. Não apresentou Decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes
de pagamento. Apresentou apenas o requerimento. Obs: a comprovação foi
expressamente solicitada no Termo de Intimação Fiscal ng
2014/365039161519641.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte (art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no
5.844/1943). A dedução somente pode ser admitida na medida em que os comprovantes
demonstrem depósitos realizados em 2013, compatíveis com a obrigação judicial e com o valor
declarado. Assim, a dedução deve ser reconhecida apenas até o limite dos valores efetivamente
comprovados como pagos no ano-calendário de 2013, mantendo-se a glosa quanto à parcela não
comprovada.
Os comprovantes constam entre as fls. 169 a 182.
Restabeleço, portanto, a glosa de pensão alimentícia.
4. Dedução de despesas médicas – R$ 1.500,00.
Nos termos do art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis despesas
médicas desde que comprovadas, inclusive quanto ao efetivo pagamento.
A Notificação de Lançamento consignou expressamente que a despesa médica foi
desconsiderada por ausência de comprovação do efetivo pagamento (fl. 10 e fl. 12).
O recorrente sustenta que o recibo apresentado é idôneo e que caberia ao Fisco
demonstrar eventual fato impeditivo.
A alegação não procede.
Recibo constitui declaração unilateral do prestador de serviço. A legislação exige
demonstração do efetivo desembolso, especialmente quando a autoridade fiscal questiona a
dedução.
Na ausência de comprovante idôneo de pagamento (transferência bancária
identificada, cheque nominal, débito comprovado ou outro meio equivalente), não se pode
admitir a dedução.
Assim, não comprovado o efetivo pagamento da despesa médica no ano-calendário
de 2012, mantém-se a glosa.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário. Rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para admitir a dedução de pensão
alimentícia de R$ 16.272,00.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.261 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725412/2016-11
6
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 193
DF CARF MF
Original